Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-74.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. COBRANÇA. INOCORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA AOS FATOS SEQUER MINIMAMENTE COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida do documento de ID 18952480.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 2.294,40 (dois mil, duzentos e noventa e quatro reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda e juros de 1% ao mês da data da citação.
3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a ausência da nota fiscal não impede a condenação dos réus à obrigação de pagar os item adquiridos por intermédio do cartão de crédito da demandante. Requer que a decretação da revelia dos réus acarrete a presunção da veracidade dos fatos narrados na peça inicial. Requer que a condenação dos requeridos seja acrescida do restante devido, quantia de R$ 4.795,20 (quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), observado o valor total devido, montante de R$ 7.089,60 (sete mil, oitenta e nove reais e sessenta centavos).
4. Sem razão à recorrente. Incumbe à parte autora o dever de apresentar aos autos os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, ainda nos casos de decretação da revelia.
5. Nesse sentido: “[...] 1. O artigo 344 do Código de Processo Civil traz, como efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Essa presunção pode, no entanto, ceder, ante a evidência dos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado. 2. A revelia não desonera o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A regra prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, é, também, aplicável aos casos em que a revelia é decretada. 3. Apelação desprovida. (TJDFT - Acórdão 1271646, 07313936320198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Na situação em tela, a autora sequer apontou quais são os outros itens, além da lavadora de roupas (ID 18952467 - Pág. 2), adquiridos pelos requeridos por intermédio do cartão de crédito da autora (ID 18952467).
7. Ademais, a autora não cumpriu com o seu ônus de comprovar aos autos o histórico das compras, constando os itens adquiridos e datas, que acarretam a cobrança de ID 18952462, efetuada pela empresa Systemcred - Soluções em Recuperação de Ativos LTDA.
8. Ressalta-se, ainda, não obstante a autora tenha alegado o pagamento total da cobrança apontada no documento de ID 18952462 - Pág. 1, as provas dos autos demonstram o pagamento de apenas uma das 24 parcelas supostamente devidas (ID 18952462 - Pág. 2), aplicando-se, portanto, o artigo 344, inciso IV, do CPC.
9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.999/1995), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.